Tribunal: TJMT
Processo: 0000602-83.2016.8.11.0022
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000602-83.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 458.172.861-49 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), JOSE APARECIDO FERREIRA - CPF: 853.464.201-00 (APELANTE), MANOEL MACENA - CPF: 318.252.901-30 (VÍTIMA), JOSE APARECIDO FERREIRA - CPF: 853.464.201-00 (APELADO), FRANCISCO MENESES SILVA - CPF: 030.848.121-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 458.172.861-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO MENESES SILVA - CPF: 030.848.121-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - INSUFICIÊNCIA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE E INAPLICABILDIADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSOS DEFENSIVOS – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS – APELANTE LUIZ CARLOS DE SOUZA – DELAÇÃO DO CÓRRÉU/USUÁRIO, DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES, APREENSÃO DE 21G DE COCAÍNA NA RESIDÊNCIA E APETRECHOS – PROVAS IDÔNEAS PARA SUSTENTAR CONDENAÇÃO CRIMINAL – ARESTOS DO TJMT E ENUNCIADO CRIMINAL 8 – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – NÃO ELIDE RESPONSABILIZAÇÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 – APELANTE JOSÉ APARECIDO FERREIRA - MESMA RESIDENCIA QUE O CORRÉU – NÃO EVIDENCIA COAUTORIA DO TRÁFICO – INEXISTEM ELEMENTES A DEMONSTRAR COPROPRIEDADE – ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESSUPÕE PROVA IRREFUTÁVEL DA AUTORIA DELITIVA – JULGADOS DO TJMT - RECURSO MINISTERIAL – QUANTIDADE APREENDIDA [21,G] – NÃO JUSTIFICA

MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – ARESTO DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO – LARGA ESCALA NÃO INDICADA -

PRIMÁRIO – ENVOLVILMENTO EM ORGANIZAÇÃO/ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADO – DIREITO SUBJETIVO – MINORANTE MANTIDA – PEQUENA QUANTIDADE – AUTORIZA A FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA – ARESTO DO STJ - RECURSO DO APELANTE JOSÉ APARECIDO FERREIRA PROVIDO – RECURSO DO APELANTE LUIZ CARLOS DE SOUZA E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

A delação do corréu/usuário, na fase extrajudicial, em consonância com outras provas produzidas, merece maior credibilidade que a negativa do apelante/apelado, pois traz os detalhes da conduta delituosa (TJMT, Ap no 121626/2015).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar droga, por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de droga”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

O fato do apelante/apelado estar na mesma casa do corréu, para uso de entorpecentes, não evidencia, por si só, a coautoria do tráfico de drogas, uma vez que inexistem elementos de convicção aptos a demonstrar a copropriedade da cocaína (TJMT, AP 0004039-92.2018.8.11.0045; AP N.U 0007337-98.2019.8.11.0064).

A pequena quantidade apreendida [21,1g], “
não justifica a majoração da pena-base [...] não obstante a alta nocividade”
(STJ, AgRg no HC 583.332/AM).

“Tratando-se de agente primário, sem antecedentes criminais e não havendo nos autos provas suficientes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, deve ser mantida a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006”
(TJMT, Ap no 121459/2016).

A pequena quantidade de droga apreendida [21,1g] autoriza a incidência da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), segundo entendimento do c. STJ em caso de apreensão semelhante – 26g de cocaína - (STJ, AgRg no HC 1763548/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000602-83.2016.8.11.0022 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PEDRA PRETA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

LUIZ CARLOS DE SOUZA

JOSE APARECIDO FERREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

LUIZ CARLOS DE SOUZA

JOSE APARECIDO FERREIRA

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por LUIZ CARLOS DE SOUZA e JOSE APARECIDO FERREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (Código 54436), que os condenou por tráfico de droga a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 35418460).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEDRA PRETA sustenta que: 1) a natureza e quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base; 2) a
“grande quantidade de cocaína e [...] alta nocividade impossibilita a aplicação”
do tráfico privilegiado; 3) seria equivocada a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição da pena, uma vez que
“se trata de 21,1 g (vinte e um gramas e cem miligramas) de cocaína”
.

Requer o provimento para que seja exasperada a pena base, afastado o tráfico privilegiado. Subsidiariamente, aplicada a fração de 1/3 (um terço) na causa de diminuição da pena (ID 35418477).

LUIZ CARLOS DE SOUZA alega que: 1)
“não há nos autos provas de que estava vendendo droga”
; 2)

as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificado o tráfico para uso pessoal (ID 35418487).

JOSÉ APARECIDO FERREIRA argumenta que as provas produzidas são insuficientes para a condenação porque
“a prova produzida, é frágil, deficiente [...] nenhuma droga foi encontrada com o apelante”.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 58486496).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEDRA PRETA, LUIZ CARLOS DE SOUZA e JOSÉ APARECIDO FERREIRA pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 35418488/ID 58511471/ID 60689494).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos das Defesas e provimento do recurso ministerial, em pareceres assim sintetizados:

“Sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06 – Irresignação defensiva - pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas; – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decisão monocrática escorreita – pelo improvimento do recurso
”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 76172464);

“Tráfico de droga [art. 33 ‘caput’ da Lei no. 11.343/2006 da Lei de droga] – sentença condenatória. Irresignação do Ministério Público - 1. Pretendida majoração da pena imposta aos apelados – possibilidade – presença de circunstância judicial desfavorável aos apelados, e ainda, deve ser inserida uma majoração considerável, revestida de um verdadeiro caráter punitivo e repressivo, em função da alta nocividade e grande quantidade da droga apreendida - 2. Pretendida revogação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 – possibilidade – prisão dos apelados com grande quantidade de droga, bem como pela existência de provas segura de que ambos dedicavam-se ao tráfico de droga – o parecer e pela reforma da r. sentença - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 89108968)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 07 de abril de 2016, por Volta das 23:00 horas, na residência localizada no Jardim Morumbi, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT, os denunciados LUIZ CARLOS DE SOUZA e JOSE APARECIDO FERREIRA de comum acordo e cientes do caráter ilícito de suas condutas, tinham em depósito para a venda substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, tipo ‘cocaína’, na proporção total de 21g (vinte e uma ) porções apresentando massa bruta de 21,1g (vinte e um gramas e cem miligramas), além de alguns objetos utilizados para a preparação da droga (prato, 02 tesouras, 01 faca e 01 copo contendo vários recortes circulantes de sacolas plásticas), bem como o valor de R$ 9,00 (nove reais), conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial [...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, denuncia a Vossa Excelência Luiz Carlos de Souza e José Aparecido Ferreira imputando-lhes o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
”
(Nathália Moreno Pereira, promotor de Justiça - ID 35412545).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva está circunstanciada no boletim de ocorrência (fls. 06/09), fotografia (fls. 10), termo de exibição de apreensão (fls. 15) e do laudo de constatação da natureza da droga (fls. 60/63 e ref: 56).

Quanto à autoria, do mesmo modo restou comprovada, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelos depoimentos dos policiais militares na fase inquisitória (fls. 16/19) e pelos fartos elementos probatórios colhidos na instrução criminal, não havendo qualquer dúvida da autoria dos réus LUIZ CARLOS DE SOUZA e JOSÉ APARECIDO FERREIRA no comércio de droga.

A testemunha GRAUCIANO BISPO GOMES, Policial Militar, em seu depoimento na Delegacia de Polícia (fls. 18/19), declarou: [...].

Neste juízo (ref: 90) a testemunha narrou que [...].

Relatou que [...].

Afirmou que ainda [...].

Alega que durante a abordagem os réus que se encontravam dentro da residência não esboçaram reação alguma, apenas falaram que “a casa tinha caído”, [...].

A testemunha SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, Policial Militar, neste juízo ratificou [...].

Afirma que [...].

Por sua vez, na fase inquisitória, o acusado LUIZ CARLOS DE SOUZA, em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia às fls. 21/22, alegou: [...].

Neste Juízo o réu negou a pratica delituosa descrita na denúncia, alegando que se encontrava na residência apenas usando a droga.

[...] Por fim, o denunciado FRANCISCO MENEZES SILVA, em seu interrogatório na Delegacia de Polícia (fls. 32/33), declarou:[...].

Em Juízo o réu relatou penas os fatos referentes ao crime de receptação.

Não obstante a declaração dos acusados de que não são traficantes de entorpecente, as circunstâncias da prisão em flagrante, as provas colhidas na fase inquisitória e na instrução processual em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas quanto à autoria dos acusados no delito de tráfico de droga.

Observa-se que as versões trazidas a este Juízo pelos acusados, onde buscam se eximir da responsabilidade penal pelo crime tráfico de droga, encontra-se em total divergência com as provas colhidas nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais, o que torna as suas alegações desprovidas de elementos que a consubstanciem, não se podendo tê-las como verdade absoluta, por se encontrar sem qualquer respaldo probatório.

Diante das provas colhidas, verifica-se que a dinâmica em que ocorreram os fatos, os policiais militares possuindo o conhecimento de que a residência do réu Luiz havia uma movimentação anormal de pessoas, levantando a suspeita de ser um ponto de comercia da entorpecente, passou a monitorá-la.

[...] A jurisprudência é assente no sentido da ocorrência do crime de tráfico de droga em casos análogos a este, senão vejamos: [...].

Ressalte-se que, no caso em tela, não há qualquer elemento concreto de suspeição do trabalho policial, inexistindo motivos para não se dar credibilidade aos depoimentos dos policiais militares, pois nada há nos autos indicando o propósito ou interesse deles em falsamente incriminar o réu.

[...]

Deste modo, não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, tese levantada pela defesa, pois desprovida de qualquer elemento de convicção que a sustente.

Assim, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição e de desclassificação para o delito de tráfico de droga para uso pessoal, pois as circunstâncias da abordagem e a quantidade de droga e objetos apreendidos, bem como os fatos relatados pelos Policiais, são totalmente incompatíveis com o propósito para o uso próprio.

Outrossim, oportuno consignar que, mesmo que os réus sejam usuários de droga, tal condição não tem o condão de afastar a prática da traficância, porquanto é comum o comércio ilícito por usuários visando a obtenção de recursos financeiros para a manutenção do vício e aquisição da droga.

Desta forma, conforme exposto, dúvidas não pairam de que os réus LUIZ CARLOS DE SOUZA e JOSÉ APARECIDO FERREIRA se encontram como incursos nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.

[...] ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para o fim de CONDENAR os réus LUIZ CARLOS DE SOUZA E JOSÉ APARECIDO FERREIRA, qualificados nos autos, dando-os como incursos nas sanções prevista no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e, CONDENAR o réu FRANCISCO MENESES SILVA, qualificado nos atos, como incurso nas sanções prevista no artigo 180, “caput”, do Código Penal.

Passo a dosar a pena do réu LUIZ CARLOS DE SOUZA.

A) - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

O delito de tráfico de entorpecentes, na modalidade qualificada, possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 a 1.500 dias-multa. Consoante dispõe o artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, à natureza e a quantidade da droga, o laudo constou a presença de 21,1g (vinte e uma gramas e cem miligramas) de substância conhecida popularmente de “cocaína”, droga cujo efeito é normal ao tipo do crime. Quanto à culpabilidade verifica-se normalidade reprovabilidade da conduta, haja vista que o réu encontrava trazendo consigo entorpecente para fins de mercancia. Quanto aos antecedentes, verifica-se não há nos autos informações de que o réu possui sentença penal condenatória com o trânsito em julgado. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes, além do comum, que seria a pratica do delito para a obtenção de vantagem financeira fácil. Quanto às circunstâncias são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de droga alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos associados, como furtos receptações e porte de armas. Quanto às consequências são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de droga alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos associados, como furtos receptações e porte de armas. E, acerca do comportamento da vítima, tratando-se de crime contra a sociedade, nada pode ser dito abstratamente. Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

B) - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS - Não verifico a presença de circunstâncias a atenuante ou agravante da pena.

C) - CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. Não vislumbro a presença de causa de aumento de pena. No entanto, creio ser aplicável a diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, vez que não há qualquer informação de outros procedimentos penais em nome do réu com sentença transitada em julgado, não havendo provas contundentes e conclusivas de que se dedique às atividades criminosas, nem que integre organização criminosa. A diminuição tem os parâmetros de 1/6 a 2/3 e, levando em consideração a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como são favoráveis todos os fatores, diminuo a pena ao patamar máximo, isto é, 2/3 (dois terço). Considerando que a pena base foi estabelecida em 05 anos, equivalente a 60 meses, e que 2/3 representam 40 meses, temos que resta ao réu a pena definitiva de 20 meses, isto é, 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

DA MULTA

[...] Deste feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa e, considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo em vista a presença, no caso em tela, dos pressupostos autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme dispõe o artigo 44 e incisos I, II e III, do Código Penal, bem como o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais Superiores quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mesmo em relação ao delito de tráfico de droga, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, segundo a diretriz do §2o, do artigo 44, do Código Penal, quais sejam, a de Prestação de Serviços à Comunidade e de Interdição temporária de direitos, por se revelarem as mais adequadas ao caso, na busca da reintegração do sentenciado à sociedade, sendo estas definidas no momento da execução da pena.

Passo a dosar a pena do réu JOSÉ APARECIDO FERREIRA.

B) - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

O delito de tráfico de entorpecentes, na modalidade qualificada, possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 a 1.500 dias-multa. Consoante dispõe o artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, à natureza e a quantidade da droga, o laudo constou a presença de 21,1g (vinte e uma gramas e cem miligramas) de substância conhecida popularmente de “cocaína”, droga cujo efeito é normal ao tipo do crime. Quanto à culpabilidade verifica-se normalidade reprovabilidade da conduta, haja vista que o réu encontrava trazendo consigo entorpecente para fins de mercancia. Quanto aos antecedentes, verifica-se não há nos autos informações de que o réu possui sentença penal condenatória com o trânsito em julgado. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes, além do comum, que seria a pratica do delito para a obtenção de vantagem financeira fácil. Quanto às circunstâncias são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de droga alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos associados, como furtos receptações e porte de armas. Quanto às consequências são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de droga alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos associados, como furtos receptações e porte de armas. E, acerca do comportamento da vítima, tratando-se de crime contra a sociedade, nada pode ser dito abstratamente. Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

B) - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS - Não verifico a presença de circunstâncias a atenuante ou agravante da pena.

C) - CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. Não vislumbro a presença de causa de aumento de pena. No entanto, creio ser aplicável a diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, vez que não há qualquer informação de outros procedimentos penais em nome do réu com sentença transitada em julgado, não havendo provas contundentes e conclusivas de que se dedique às atividades criminosas, nem que integre organização criminosa. A diminuição tem os parâmetros de 1/6 a 2/3 e, levando em consideração a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como são favoráveis todos os fatores, diminuo a pena ao patamar máximo, isto é, 2/3 (dois terço). Considerando que a pena base foi estabelecida em 05 anos, equivalente a 60 meses, e que 2/3 representam 40 meses, temos que resta ao réu a pena definitiva de 20 meses, isto é, 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

DA MULTA

[...] Deste feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa e, considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo em vista a presença, no caso em tela, dos pressupostos autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme dispõe o artigo 44 e incisos I, II e III, do Código Penal, bem como o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais Superiores quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mesmo em relação ao delito de tráfico de droga, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, segundo a diretriz do §2o, do artigo 44, do Código Penal, quais sejam, a de Prestação de Serviços à Comunidade e de Interdição temporária de direitos, por se revelarem as mais adequadas ao caso, na busca da reintegração do sentenciado à sociedade, sendo estas definidas no momento da execução da pena.”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito - ID 35418457)

Pois bem.

Analisam-se as pretensões absolutórias formuladas pelos apelantes
LUIZ CARLOS DE SOUZA e JOSÉ APARECIDO FERREIRA
, por envolverem argumentos comuns relativos às autorias do tráfico de drogas
.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 35417453), Laudo de Constatação Preliminar no 200.2.04.2016.004989-01 (ID 35417475) e Laudo Pericial no 3.14.2016.26396-01 (ID 35417977), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram ouvidos os policiais militares Sebastião Batista da Silva (ID 35417454 – fls. 24), Grauciano Bispo Gomes (ID 35417454 – fls. 25), o corréu/usuário Francisco Meneses Silva (ID 35417464 – fls. 39/40) e interrogado os apelantes LUIZ CARLOS DE SOUZA (ID 35417454 – fls. 28) e JOSÉ APARECIDO FERREIRA (ID 35417460 – fls. 34/35).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Sebastião Batista da Silva, Grauciano Bispo Gomes, do corréu/usuário Francisco Meneses Silva e dos apelantes LUIZ CARLOS DE SOUZA e JOSÉ APARECIDO FERREIRA (Relatório de Mídias - ID 35418953).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 7.4.2016, por volta das 23h00min, os policiais militares Sebastião Batista da Silva e Grauciano Bispo Gomes, em “rondas de rotina”, apreenderam, na residência do apelante LUIZ CARLOS DE SOUZA, 21,1g (vinte e um grama e um centigrama) de cocaína, divididas em 21 (vinte e uma) porções individuais, além de 1 (um) prato, 2 (duas) tesouras, 1 (uma) faca e 1 (um) copo contendo vários recortes de sacola plástica
;

-
Sebastião Batista da Silva e Grauciano Bispo Gomes [policiais militares] destacaram, em ambas as fases da persecução penal, que haviam
“informações anteriores”
de frequente
“movimento de pessoas entrando e saindo”
da casa do apelante LUIZ CARLOS DE SOUZA; em rondas, observaram
“um indivíduo sair pela porta de um barroco”
e colocar
“algo no bolso”
; ato contínuo, ao perceber a presença dos policiais militares, tentou retornar ao local [“barraco”], mas
“uma segunda pessoa havia fechado a porta”
; ao ser abordado, o corréu/usuário Francisco Meneses Silva, estava com
“dois papelotes”
de cocaína e assumiu ter adquirido
“naquela residência”
[do apelante LUIZ CARLOS DE SOUZA]; com o flagrante, ingressaram no imóvel e encontraram os apelantes [LUIZ CARLOS DE SOUZA e JOSÉ APARECIDO FERREIRA]; no interior da residência aprenderam, em cima de uma cadeira,
“vários apetrechos utilizados para preparar e embalar”
droga, sendo eles 1 (um) prato,
“com porções de droga raspadas em seu interior”
, 2 (duas) tesouras, 1 (um) isqueiro, 1 (uma) faca pequena e um copo dom vários recortes de sacola plástica e 18 (dezoito) porções individuais de cocaína, do tipo “papelote”, dentro de uma
“capa preta”
para óculos, embaixo de um armário; se recordavam, ainda, que o
“dono da casa”
- apelante LUIZ CARLOS DE ZOUA-

admitiu a propriedade das droga, bem como a destinação de mercancia (ID 35417454/ Relatório de Mídias - ID 35418953);

- Francisco Meneses Silva [corréu/usuário], perante a autoridade policial, assumiu ter ido à moradia do apelante LUIZ CARLOS DE SOUZA comprar droga
“para pagar depois (fiado) uma peteca de pasta base, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais)
”; por diversas vezes fez uso de droga naquele local; confirmou ter visto em cima de uma cadeira, no quarto do apelante LUIZ CARLOS DE SOUZA
“os seguintes objetos: faca, tesouras, pequenos recortes de saco plastico, copo de aluminio e separada, a caixa de óculos”
, porém, não sabia a quantidade de droga que havia na caixa

(ID 35417464). Em Juízo, relatou apenas os fatos referentes à receptação, que fora denunciado (Relatório de Mídias - ID 35418953);

- o apelante/apelado LUIZ CARLOS DE SOUZA ficou em silêncio na fase policial, porém, na fase judicial, negou a mercancia de entorpecentes e limitou-se a afirmar que as droga eram destinadas para uso próprio (ID 35417454 – fls. 28; Relatório de Mídias - ID 35418953);

- o apelante/apelado JOSÉ APARECIDO FERREIRA, nas duas fases do processo, esclareceu que no dia dos fatos, foi à casa do apelante/apelado LUIZ CARLOS DE SOUZA usar droga; só tinha conhecimento do entorpecente e dos objetos que estavam no prato; não vendeu droga ao corréu/usuário Francisco Meneses Silva (ID 35417454 – fls. 34/35; Relatório de Mídias - ID 35418953)

Pois bem.

As narrativas dos policiais militares
Sebastião Batista da Silva e Grauciano Bispo Gomes
,
em ambas as fases da persecução penal (ID 35417454/ Relatório de Mídias - ID 35418953)
, são coerentes no sentido de que
o apelante/apelado LUIZ CARLOS DE SOUZA vendeu droga, em sua moradia, ao corréu/usuário Francisco Meneses Silva, bem como manteve, em depósito [caixa de óculos preta] 21,1g (vinte e um grama e um centigrama) de cocaína, divididas em 21 (vinte e uma) porções individuais, do tipo “peteca”, além de diversos apetrechos [1 (um) prato, 2 (duas) tesouras, 1 (uma) faca e 1 (um) copo contendo vários recortes de sacola plástica].

A apreensão da droga [duas porções individuais de cocaína], em poder do corréu/usuário Francisco Meneses Silva, logo após sair da residência do apelante LUIZ CARLOS DE SOUZA, o qual confessou, à autoridade Policial, que adquiriu a droga com o dono da casa [apelante LUIZ CARLOS DE SOUZA], pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), confirma o tráfico na modalidade “vender”.

A delação do corréu/usuário, na fase extrajudicial, em consonância com outras provas produzidas, merece maior credibilidade que a negativa do apelante/apelado LUIZ CARLOS DE SOUZA, pois traz os detalhes da conduta delituosa [foi
à moradia do apelante LUIZ CARLOS DE SOUZA comprar droga
“para pagar depois (fiado) uma peteca de pasta base, pelo valor de R$ 10,00”
]
, (TJMT, Ap no 121626/2015 - Primeira Câmara Criminal - 23.8.2016).

Nesse quadro,

as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com a narrativa extrajudicial do corréu/usuário e as demais provas - apreensão de aproximadamente
21,1g (vinte e um grama e um centigrama)
de cocaína e apetrechos -,

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar droga, por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de droga”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de droga não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Logo, há provas suficientes para a condenação do apelante LUIZ CARLOS DE SOUZA.

O corréu/usuário
Francisco Meneses Silva atribuiu, na fase policial, ao apelante/apelado
LUIZ CARLOS DE SOUZA a propriedade da droga. Igualmente, os policiais militares, confirmaram, em Juízo, que o apelante LUIZ CARLOS DE SOUZA, no momento da abordagem, assumiu que a droga apreendida era “sua” e se destinava para venda.

Atente-se que o apelante/apelado JOSÉ APARECIDO FERREIRA, em ambas as fases da persecução penal, asseverou ter ido à moradia do apelante/apelado LUIZ CARLOS DE SOUZA “somente” para usar droga.

O fato do apelante/apelado JOSÉ APARECIDO FERREIRA estar na mesma casa do apelante LUIZ CARLOS DE SOUZA, para uso de entorpecentes, não evidencia, por si só, a coautoria do tráfico de drogas, uma vez que inexistem elementos de convicção aptos a demonstrar a copropriedade da cocaína (TJMT, AP 0004039-92.2018.8.11.0045 – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2019; AP N.U 0007337-98.2019.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2021).

Registra-se que o apelante JOSÉ APARECIDO FERREIRA é primário e não possui envolvimento anterior ou posterior com qualquer delito, conforme pesquisa realizada nos
sistemas SIAP e
Primus
.

Nesse contexto fático-probatório,
não há provas suficientes de que o apelante JOSÉ APARECIDO FERREIRA teria concorrido para o tráfico de drogas, cuja condenação pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (
TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020;
TJMT, Ap 180045/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 22.5.2017; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018).

Consequentemente, o apelante
JOSÉ APARECIDO FERREIRA deve ser absolvido nos termos do CPP, art. 386, VII
.

Analisa-se o recurso do órgão do Ministério Público

O Juízo singular fixou a pena-base no seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por não evidenciar circunstancias judicias desfavoráveis ao apelante.

De fato, a natureza e quantidade de droga apreendida podem legitimar o aumento da pena-base [Lei 11.343/2006, Art, 42], como ressaltado pelo apelante.

Ocorre que, em situação análoga - 37g de cocaína-, o c. STJ firmou entendimento que a pequena quantidade apreendida [21,1g], “
não justifica a majoração da pena-base [...] não obstante a alta nocividade”
(AgRg no HC 583.332/AM, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.8.2021).

Assim, injustificável a exasperação da pena-base pela natureza e quantidade da droga apreendida.

Em relação ao tráfico privilegiado, o apelante/apelado LUIZ CARLOS DE SOUZA é primário, sem antecedentes criminais e os depoimentos prestados pelos policiais militares [Sebastião Batista da Silva e Grauciano Bispo Gomes], responsáveis pela prisão em flagrante, são insuficientes para demonstrar seu envolvimento em organização/associação criminosa.

A quantidade de cocaína apreendida –
21,1g (vinte e um grama e um centigrama)

-

não indica traficância em larga escala a ser atribuída ao apelante (TJMT, AP no 82482/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).

Sob essa ótica, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara:

“Tratando-se de agente primário, sem antecedentes criminais e não havendo nos autos provas suficientes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, deve ser mantida a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006”
(TJMT, Ap no 121459/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 8.6.2017).

Enfim, a pequena quantidade de droga apreendida [21,1g] autoriza a incidência da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), segundo entendimento do c. STJ em caso de apreensão semelhante – 26g de cocaína - (AgRg no HC 1763548/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 26.2.2021).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

a)

DES
PROVIDO
o apelo ministerial
;

b)

DESPROVIDO
o apelo de
LUIZ CARLOS DE SOUZA
;

c)

PROVIDO
o apelo de
JOSÉ APARECIDO FERREIRA para absolvê-lo do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021